Tribunal: STF
Processo: Rcl 93998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Inexistência de negativa de acesso a elementos já documentados nos autos. Indeferimento de diligências. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de aderência estrita. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que, nos autos da Ação Penal nº 1045119-04.2023.8.26.0602, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14/STF.
Narra o reclamante que, no curso do processo de origem, a defesa apresentou resposta à acusação com a formulação de diversos requerimentos probatórios, os quais teriam sido indeferidos pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de serem genéricos ou desproporcionais à fase processual.
Sustenta, em síntese, que tais indeferimentos configurariam cerceamento de defesa, por restringirem o acesso a elementos relevantes à apuração dos fatos e à demonstração de sua inocência.
Alega, especificamente: (i) negativa de acesso ao procedimento relacionado a denúncia anônima e aos registros de investigação realizados pela Polícia Militar; (ii) ausência de identificação dos agentes públicos responsáveis pelas diligências investigativas; (iii) impossibilidade de rastreamento de pesquisas e atos praticados no curso da investigação; (iv) manutenção de mídias e provas digitais sob guarda do Ministério Público, com alegada violação à cadeia de custódia; (v) supressão de documentos dos autos sem justificativa; (vi) retenção indevida de bens apreendidos; e (vii) indeferimento de diligências destinadas à obtenção de documentos e informações junto a órgãos públicos e empresas privadas.
Afirma que tais circunstâncias violariam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, bem como normas relacionadas à cadeia de custódia da prova e à legalidade da atividade investigativa.
Requer, em sede liminar, a suspensão do curso da ação penal de origem. No mérito, pleiteia o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, com a determinação de reabertura de prazo para manifestação defensiva e o deferimento das diligências indicadas na inicial.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível, apenas, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo, na fração de interesse, trechos do ato reclamado (Docs. 13 - grifei):

“(...)
3.1. Requerimentos probatórios e de acesso
A defesa formula extensa lista de requerimentos dirigidos à policia militar, Ministério Público, empresas privadas e órgãos públicos, além de acesso integral a mídias e dados (SV 14/STF).
3.1.1. Acesso às mídias/decisões de interceptação (SV 14/STF).
O acesso aos elementos já documentados e encartados nos autos será franqueado à defesa, junto ao Núcleo Especializado, na forma da Súmula Vinculante n° 14, observados os limites do sigilo e a preservação de terceiros, dispensada, porém, a transcrição integral.
Indefiro pedidos genéricos que importem em produção massiva fora dos autos ou em devassa irrestrita a dados de terceiros não relacionados; asseguro, contudo, que a defesa terá vista e extração conforme disponibilidade e regime de sigilo.
3.1.2. Polícia Militar/Sorocaba Procedimento administrativo de denúncia anônima e identificação de agentes.
O pedido é genérico e desproporcional nesta fase; eventual instrução testemunhal ou oficial poderá ser avaliada após a audiência de instrução, se revelada pertinência temática. Indefiro, por ora, sem prejuízo de renovação motivada após a oitiva das testemunhas arroladas.
3.1.3. Oficios a empresas /Receita Federal (faturamento e notas) (requerimento contido nos itens "1", "2" e "3", p. 7165//7166).
A produção de prova documental relativa a atividade lícita das empresas poderá ser feita pela própria defesa, que dispõe de meios ordinários para obtenção; o pedido de ordem judicial genérica às empresas sem delimitação de período, objeto e pertinência onera o processo e pode atingir terceiros alheios à lide.
Tais providências, postuladas de forma genérica e abrangente, carecem de demonstração concreta de imprescindibilidade, pertinência temática especifica e nexo direto com os fatos imputados, revelando natureza eminentemente procrastinatória e de devassa indiscriminada a dados fiscal-empresariais protegidos por sigilo (CF, art. 5º, X; LC n. 105/2001), o que reclama ordem judicial estritamente motivada, com delimitação objetiva de período, objetos e finalidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da necessidade.
Ademais, à luz do sistema acusatório (CPP, art. 3"-A) e da regra de distribuição do ônus probatório (CPP, art. 156), não cabe ao juízo substituir a iniciativa probatória das partes nem instaurar coleta ampla de dados sem balizas concretas. O Código de Processo Penal admite. em hipóteses pontuais, requisições documentais (art. 234) e diligências complementares (art. 156, II), porém condicionadas a justificativa específica e delimitação estrita, o que não se verificou.
Ressalte-se, ainda, que o tratamento de dados pessoais e empresariais deve observar os parâmetros da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), impondo-se minimização e finalidade determinada, inexistentes nos pleitos. Sem prejuízo, poderá a defesa renovar pedido devidamente especificado, com delimitação temporal e material, demonstrando sua essencialidade à tese defensiva e a correlação direta com os fatos narrados, ocasião em que será reapreciado.
Desta feita, indefiro, sem prejuízo de que a defesa junte o que entender necessário e, se imprescindível, requeira oficio especifico e delimitado.
3.1.4. Identificação de servidores do Ministério Público/GAECO  detalhamento de funções.
A identificação funcional dos agentes públicos que atuaram no feito consta dos registros processuais; pedidos genéricos e amplos de individualização de tarefas não se mostram úteis a esta fase e podem ser satisfeitos pela via própria (requisições especificas e perguntas em audiência). Indefiro. Cumpre registrar que o pedido trata-se de repetição de pedidos anteriores, já apreciados por este Juízo (fls. 4250/4255,, itens "1.4.1" e "1.4.2" / e fls. 6945/6947, item 1.2),
3.1.5. Plotagem de ERBs, bilhetagens, dados de WhatsApp, IPs, iCloud. rastreamentos, ERBs em tempo real, extratos detalhados e localização ampla de terminais.
Os pedidos, tal como formulados, são amplos, indeterminados e podem alcançar dados sensíveis de terceiros sem delimitação de pertinência e necessidade. A produção de prova técnica será analisada caso a caso durante a instrução, mediante requerimento específico e delimitado. Indefiro, por ora, assegurando à defesa o direito de formular pedidos individualizados com justificação concreta.
3.1.6. Pedido para que 'o magistrado junte aos autos os documentos excluídos de fls. 73/122, ou informe quem retirou e motivo da retirada', também indefiro. 
Havendo desentranhamento por decisão anterior (sigilo, irrelevância, duplicidade ou adequação formal), o cartório certificou o movimento processual, preservando-se o histórico no sistema. Inexistindo demonstração de prejuízo (CPP, art. 563) e estando o conteúdo útil já incorporado em peças próprias, não se impõe nova juntada ou relato suplementar.
3.1.7. Pedido de juntada das 'mídias da interceptação telefônica/telemática que precederam a representação de busca e apreensão', indefiro a reiteração formal e consigno que o acesso foi/é assegurado por meio alternativo idôneo. 
Tais mídias estão disponibilizadas às defesas por canal técnico compatível, considerando a indisponibilidade do e-SAJ para arquivos de grande porte/formato específico (CPP, art. 7, § único; SV 14/STF). A disponibilização por meio alternativo auditável resguarda o contraditório sem comprometer a integridade do acervo nem a organização do feito.
3.1.8. Pedido de acesso a todo conteúdo extraído dos aparelhos digitais apreendidos (celular, drone, pen drive, notebook etc.)', bem como de 'acesso aos documentos apreendidos no dia da busca e apreensão', indefiro na forma ampla e determino que se observe o canal técnico já instituído para consulta. As evidências digitais foram extraídas por ferramenta forense certificada, indexadas com hash e disponibilizadas em ambiente seguro e rastreável (CPP, arts. 158-A a 158-F), garantindo plena consulta pelas defesas. Os documentos físicos apreendidos encontram-se catalogados, com vista assegurada em secretaria, inexistindo negativa de acesso. Não há necessidade de duplicação de juntadas ou de replicação integral no e-SAJ quando já hà meio alternativo eficaz e previamente comunicado.
3.1.9. Quanto ao requerimento de 'que o Ministério Público acautele todas as evidências coletadas em juízo, anoto não haver providência a ser deferida, pois a acautelamento e guarda seguem o regime legal pertinente: custódia judicial/secretaria e controle técnico do acervo digital, com disponibilização as partes nos moldes já operacionalizados.
3.1.4. Pedido de 'devolução de eventual aparelho apreendido com Joel sem extração', indefiro neste momento. A restituição pressupõe a inutilidade probatória do bem (CPP, art. 118) e ausência de interesse à instrução; não comprovado o esgotamento das análises técnicas nem a cessação da necessidade, a devolução mostrar-se-ia prematura. Ressalvo, porém, que, concluída a extração e certificada a desnecessidade do equipamento para ulterior prova ou contraprova, poderá a defesa renovar o pedido, que será reavaliado à luz do art. 120 do CPP.
3.1.5. No que tange aos requerimentos de acesso a dados de rastreamento e monitoramento de ERBs, mensagens SMS, localização de aparelhos, extratos detalhados, plotagem de informações, dados cadastrais de IPs, conteúdo de MMS, conexões telemáticas, dados armazenados em nuvem, bilhetagem de contas de WhatsApp, bem como acesso às mídias digitais (HD depositado pelo Ministério Público, HD externo da cautelar n" 1045119-04.2023.8.26.0602, duas mídias complementares e material enviado pela Apple), indefiro a forma ampla postulada.
As evidências digitais foram extraídas por ferramenta forense certificada, indexadas com hash criptográfico e disponibilizadas às defesas por meio alternativo seguro e auditável, considerando a incompatibilidade técnica do sistema e-SAJ para arquivos de grande porte e formatos específicos. Tal disponibilização assegura o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com a Súmula Vinculante 14 do STF, não havendo negativa de acesso ou prejuízo concreto demonstrado.
3.1.6. Quanto ao pedido de expedição de oficio ao GAECO/Sorocaba para envio da oitiva do senhor Valter Coelho e documentos relativos à empresa Mercúrio, consigno que tais elementos, se relevantes, devem ser requeridos em momento oportuno da instrução, não cabendo impor ao juízo providências que extrapolem a gestão do acervo já incorporado aos autos. Destaco que referidos documentos não instruem a presente ação penal e não integram o acervo probatório Rejeitam-se, pois, os requerimentos, mantendo-se a forma de disponibilização já implementada, suficiente para garantir a defesa técnica.
3.1.7- Defiro a juntada dos documentos.
3.1.8. Anote-se junto ao sistema informatizado o rol das testemunhas.
(...)”

Compulsando os autos, sob a ótica estrita da via eleita, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem.
Na espécie, a autoridade reclamada observou plenamente a ratio subjacente ao enunciado vinculante, ao consignar que “o acesso aos elementos já documentados e encartados nos autos será franqueado à defesa, junto ao Núcleo Especializado, na forma da Súmula Vinculante nº 14, observados os limites do sigilo e a preservação de terceiros, dispensada, porém, a transcrição integral”.
Com efeito, da análise do ato reclamado e dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não houve negativa de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados, mas, sim, o indeferimento de requerimentos voltados à realização de diligências complementares e à ampliação do acervo probatório, bem como à obtenção de informações adicionais acerca da origem da investigação, identificação de agentes públicos e regularidade da cadeia de custódia, providências que não se confundem com o direito de acesso às provas já existentes.
De outro lado, os pleitos defensivos indeferidos dizem respeito, em sua maioria, à produção de novas provas ou à obtenção de dados externos aos autos, tais como: requisição de procedimentos administrativos da Polícia Militar, identificação detalhada de agentes públicos e suas funções, expedição de ofícios a empresas e órgãos públicos para fornecimento de informações fiscais e empresariais, bem como requisições amplas de dados telemáticos, registros de rastreamento e informações técnicas relacionadas à cadeia de custódia.
Nessas circunstâncias, evidencia-se que o ato reclamado não implicou limitação ao acesso da defesa ao acervo probatório já documentado, mas refletiu o exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, que, de forma fundamentada, avaliou a pertinência, necessidade e adequação das diligências requeridas, nos termos da legislação processual penal.
Tal situação não se enquadra no âmbito de proteção da Súmula Vinculante 14, a qual assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não confere direito irrestrito à produção de novas provas, tampouco à realização de diligências amplas, genéricas ou reputadas desnecessárias pelo juízo processante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa não caracteriza, por si só, violação à Súmula Vinculante 14, sobretudo quando não demonstrada a existência de negativa de acesso aos elementos probatórios já incorporados aos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 64188 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que “há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica”. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 21001 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-08-2015 - grifei)

No caso em exame, a defesa busca, em realidade, a ampliação da atividade probatória, mediante a obtenção de elementos não constantes dos autos, como registros administrativos pretéritos, identificação minuciosa de agentes envolvidos na investigação, dados técnicos de sistemas e ferramentas utilizadas, bem como informações fiscais e empresariais de terceiros, o que evidencia pretensão que extrapola o alcance do enunciado vinculante invocado.
Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício do direito de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constatada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014 - grifei).
Cumpre destacar, ainda, que eventual verificação da imprescindibilidade das diligências indeferidas ou da ocorrência de efetivo prejuízo à defesa demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024 - grifei)

Nesse prisma, o suposto cerceamento invocado decorre, em realidade, do inconformismo da defesa com o indeferimento de diligências probatórias e com a forma de condução da instrução processual pelo juízo de origem, e não de eventual negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos.
Dessa forma, a pretensão deduzida revela inconformismo com a condução da instrução processual e com a forma de disponibilização dos elementos probatórios, matéria que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais ordinários próprios, não se prestando a reclamação constitucional à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão proferida na origem.
Como já salientei parágrafos atrás, com esteio na sólida orientação jurisprudencial, a reclamação constitucional constitui instrumento destinado exclusivamente à preservação da competência desta Corte e à garantia da autoridade de suas decisões ou de seus enunciados vinculantes. Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente